Tribunal: TJDFT
Processo: 0721440-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721440-12.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA APELADO: RUBEN CAUZIM RIVERA, MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA D E S P A C H O Nada a prover nesta instância recursal quanto ao requerimento formulado no derradeiro petitório apresentado pelo Apelado (ID 21540990), devendo a questão ser submetida ao conhecimento do d. Juízo a quo, que é o competente para, em primeiro lugar, conhecer das questões atinentes ao processo. No caso, pendente a análise de recurso sem efeito suspensivo, pois interposto em face de sentença que confirmou a tutela antecipada concedida (art. 1.012, §1o, inciso V e §2o do CPC/15), cabe à parte vencedora manejar o cumprimento provisório do decisum, na forma do art. 536 do CPC/15. Destaco que o processo já está inserido na pauta da 45a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma Cível, com início em 10/12/2020, conforme certidão disponibilizada no feito (ID 21342949). Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator